Tribunal: TJSP
Processo: 2213427-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Pedido de tutela de urgência. Agravada que demonstra a titularidade do domínio sobre o imóvel. Incidência do art. 1.228 do CC. Hipótese na qual, no entanto, há alegação de posse direta há 19 anos. Prova documental pré-constituída que não permite aferir a verdadeira natureza da posse do agravante. Circunstâncias fáticas que comprometem a identificação

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Pedido de tutela de urgência. Agravada que demonstra a titularidade do domínio sobre o imóvel. Incidência do art. 1.228 do CC. Hipótese na qual, no entanto, há alegação de posse direta há 19 anos. Prova documental pré-constituída que não permite aferir a verdadeira natureza da posse do agravante. Circunstâncias fáticas que comprometem a identificação do periculum in mora. Ausência de risco ao resultado útil do processo que obsta a concessão da tutela de urgência. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000069843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213427-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
ALEXANDER VITÓRIO DE SOUZA, é agravado PAULO DAL CORTIVO
SIQUEIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2213427-85.2019.8.26.0000 -Voto no 27309
2
Agravo de Instrumento no 2213427-85.2019.8.26.0000
Agravante: Alexander Vitório de Souza
Agravado: Paulo Dal Cortivo Siqueira
Comarca: Caraguatatuba
Voto no 27309
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória.
Pedido de tutela de urgência. Agravada que
demonstra a titularidade do domínio sobre o
imóvel. Incidência do art. 1.228 do CC.
Hipótese na qual, no entanto, há alegação de
posse direta há 19 anos. Prova documental
pré-constituída que não permite aferir a
verdadeira natureza da posse do agravante.
Circunstâncias fáticas que comprometem a
identificação do periculum in mora. Ausência
de risco ao resultado útil do processo que
obsta a concessão da tutela de urgência.
Agravo provido.

Insurge-se o agravante contra a r. decisão
que deferira o pedido liminar de imissão na posse em ação
reivindicatória.
Assevera, em síntese, que está na posse
do imóvel há 19 anos, a qual lhe fora cedida por Marcio Gonçalo
Fernandes em 12/04/2000 por meio de escritura pública.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 52/53).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 51).
É o relatório.
O agravante busca a revogação de tutela
de urgência em ação reivindicatória fundada no art. 1.228 do
Código Civil, o qual dispõe, in verbis:
“Art. 1.228. O proprietário tem a
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2213427-85.2019.8.26.0000 -Voto no 27309
3
a possua ou detenha”.
Da exegese do aludido dispositivo legal
resulta que a concessão da tutela antecipatória na presente
demanda requer a demonstração da titularidade do imóvel pelo
autor e da posse injusta pelo réu.
Conquanto a agravada demonstre a
propriedade registrária do imóvel (fls. 19/23 dos autos principais),
a prova documental pré-constituída que instrui os autos não é
suficiente para demonstrar a natureza da posse do lote pelo
agravante.
Ademais, conforme já sublinhado na
decisão a fls. 52/53, o agravante opôs como defesa a tese de
usucapião, instruindo o recurso com diversas fotografias do
imóvel, as quais indicam a constituição de moradia no local e
criação de animais (fls. 31/36).
Outrossim, há escritura pública de cessão
dos direitos possessórios ao agravante lavrada em abril de 2000.
Nesse percurso, apesar dos limites da
cognição sumária, a prova documental encartada corrobora a
tese do agravante de que está na posse direta do referido imóvel
por prazo superior ao necessário para a prescrição aquisitiva
(art. 1.238 do CC).
O exame em torno da legitimidade da
posse do recorrente demanda, pois, maior dilação probatória.
O significativo lapso temporal desde o
alegado esbulho compromete a identificação do periculum in
mora necessário à concessão de tutela de urgência.
Nesse sentido, são os seguintes V.
Arestos, os quais colaciono a título exemplificativo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO REIVINDICATÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2213427-85.2019.8.26.0000 -Voto no 27309
4
INDEFERIMENTO
Nada obstante os elementos
probatórios com que instruídos a inicial, não há
evidências seguras de que a ocupação do imóvel pelo
réu é recente - Ausência dos requisitos do artigo 300
do Código de Processo Civil - Necessidade da regular
instauração do contraditório e eventual dilação
probatória

Decisão
mantida

NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO”
(Agravo
de
Instrumento no 2113278-18.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Alexandre Coelho, 8a Câmara de Direito Privado).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
reivindicatória.
Tutela
de
urgência
indeferida.
Insurgência. Descabimento. Ausência dos elementos
legais autorizadores e perigo de irreversibilidade da
medida. Exegese do Artigo 300, caput, e §§, do CPC.
Ações anteriores de usucapião e reivindicação
ajuizadas tendo como objeto o mesmo imóvel, que
demonstra a grande controvérsia sobre o tema,
demandando
cautela
e
prévio
contraditório.
Inexistência de risco de dano ou ao resultado útil do
processo.
Interlocutória
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2054420-
91.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 6a
Câmara de Direito Privado).
“PROPRIEDADE
DE
IMÓVEL.
REIVINDICATÓRIA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Decisão que indeferiu tutela antecipada à autora.
Irresignação da autora. Pretensão de imediata imissão
na posse. Esbulho informado como ocorrido desde
2010. Ausência de urgência na retomada do imóvel.
Construção erigida no local que não se revela
inacabada ou recente. Possível direito dos agravados.
Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento no 2099323-17.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito
Privado).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
reivindicatória. Pedido de concessão de tutela de
urgência para a reintegração de posse antes da oitiva
da parte contrária. Alegação unilateral da autora da
condição de invasores atribuída aos requeridos.
Concessão de tutela de urgência, antes da oitiva da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2213427-85.2019.8.26.0000 -Voto no 27309
5
parte
contrária
constitui
medida
excepcional
e
somente justificável se houvesse risco de ineficácia a
medida ou se a urgência indicasse a necessidade de
concessão imediata, o que não restou demonstrado.
RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2070408-55.2018.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Maria
Facchina Esposito Martinez, 10a Câmara de Direito
Privado).
“TUTELA PROVISÓRIA
Tutela de
urgência
Ação reivindicatória e indenizatória

Decisão que indeferiu liminar para imissão da autora
na posse do bem
Desconhecimento, por ora, da
causa jurídica da ocupação do imóvel por parte dos
réus
Perigo de dano não caracterizado, ante a
manutenção do contexto fático há anos, afastando-se
a situação de urgência Decreto de indisponibilidade
sobre o imóvel, por força de determinação exarada em
ação civil pública, afasta, a princípio, possibilidade de
eventual reconhecimento de aquisição do bem por
usucapião Decisão interlocutória mantida Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2105981-57.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi,
1a Câmara de Direito Privado).
Por fim, a ausência de risco ao resultado
útil do processo obsta a concessão da tutela de urgência.
Ante o exposto, meu voto dá provimento
ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator